Tribunal: STF
Processo: Rcl 74133
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, sob a alegação de violação à tese de julgamento fixada na ADI nº 6129. Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (eDoc. 2):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO NÃO CONCEDIDA. LEI 17.090/2010. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. 



    (1.1). Extrai-se da peça exordial, em síntese, que o autor é agente de segurança prisional e não obteve as progressões para o Padrão III da 1ª Classe em 07/01/2018 e Classe Especial em 07/01/2020, nos termos da Lei nº 17.090/2010 e suas alterações, mesmo cumprindo todos os requisitos legais para tal. À vista disso, ingressou com a presente ação, objetivando a concessão das progressões e o recebimento das diferenças salariais devidas e seus reflexos (ev. 01). 



    (1.2). A juíza da origem julgou procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR o direito do requerente WESLEY CELESTINO CARDOSO à progressão e promoção funcional, desde a data do preenchimento dos requisitos (07/01/2018 e 07/01/2020), observada a Lei Estadual nº 17.090/2010, bem como CONDENAR o ESTADO DE GOIÁS ao pagamento das diferenças de vencimentos existentes, fixando como data inicial dos efeitos financeiros, aquela retroativa à sua progressão e promoção, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (Súmula 85 do STJ)” (ev. 32). 



    (1.3). Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos vestibulares ao argumento de que, de acordo com o entendimento fixado na súmula 69 do TUJ, os efeitos financeiros do ato concessivo de progressão funcional devem vigorar a partir da data prevista na respectiva portaria (445/2021-DGAP), ou seja, 01/07/2022. Alternativamente, caso se considere a possibilidade de obtenção de progressão funcional, ressaltou que o pleito depende de o servidor estar dentro das vagas oferecidas no processo de promoção (ev. 46). 



    (...)



    03. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. 



    (3.1). Analisando detidamente as razões recursais, imprescindível reconhecer que o presente recurso afronta o princípio da dialeticidade recursal, visto que o objeto da ação, diferente do que afirma o recorrente, não é a condenação do Estado de Goiás ao pagamento da remuneração correspondente ao nível e classe estabelecidos na Portaria 445/2021-DGAP, a partir de 1º de novembro de 2021, mas a concessão de progressões que sequer foram concedidas administrativamente ao servidor, de forma que não há como aplicar o enunciado da súmula 69. 



    (3.2). Ensina a doutrina: “Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil - volume único – 6.ed. – São Paulo Saraiva Educação, 2020, pág.1251); (...)



    (3.4). Nesse contexto, como o recurso interposto pelo ente estadual não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, sequer há como conhecê-lo.



    04. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n° 9.099/95.”



    Narra o reclamante que “na origem, de ação cujo objeto consiste na pretensão de determinação de PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial penal”. 



    Afirma que “A parte autora/reclamada considera que faz jus à progressão na carreira porque teria cumprido o requisito previsto no artigo 5º da Lei Estadual n.º 17.090/2010 (“Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão ”)”.



    Relata que “A EC nº 54/2017 foi publicada no contexto de esforço de ajuste das contas públicas e promoveu várias alterações, mas, no que interessa, promoveu três relevantes modificações na Constituição Estadual: (i) modificou as regras de cálculo das despesas próprias com saúde e ensino (art. 45, I e II do ADCT); (ii) admitiu a dedução, dos limites de gastos de pessoal, das despesas com inativos e com o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos (artigo 113, § 8º, da CE); (iii) suspendeu a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação (artigo 46, I e II, do ADCT)”.



    Relata que “Em maio de 2019, foi proposta a ADI 6129/GO, que visa especificamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45, incisos I e II, do ADCT, também com redação dada pelo artigo 1º da EC nº 54/2019, e do artigo 2º da mesma EC. Este último deu nova redação ao art. 113, § 2º, do texto constitucional permanente”.



    Destaca que, ao julgar a medida cautelar na ADI 6129, o STF decidiu que o art. 46, I e II do ADCT da Constituição Estadual deve permanecer “vigente e eficaz”, de modo que a Turma Recursal, ao afastar a aplicação de tais dispositivos, teria violado a autoridade da decisão desta Corte. Ressalta, ainda, que “nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a PROGRESSÃO no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF”.



    Por essas razões, o Estado de Goiás pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação não deve ter seguimento, uma vez que o recurso interposto perante a Corte reclamada não foi conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal, requisito essencial de admissibilidade. A dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto, justificando a inadmissibilidade do recurso, conforme ementa a seguir transcrita (eDoc. 2):



    “(3.4). Nesse contexto, como o recurso interposto pelo ente estadual não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, sequer há como conhecê-lo.



    04. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n° 9.099/95.”



    Conclusão diversa demandaria a reanálise de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o conjunto probatório, especialmente quando a decisão impugnada se fundamenta na ausência de pressupostos recursais. Assim, a inadmissibilidade do recurso impede que se reconheça qualquer usurpação de competência ou afronta à autoridade da decisão paradigma, tornando incabível o prosseguimento da reclamação.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente